Tribunal: TJES
Processo: 0006974-41.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006974-41.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WALTER ALCANTARA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

2
.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos fundamentos que ensejaram o desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não acolher dos embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006974-41.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: WALTER ALCANTARA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Walter Alcântara Junior
, inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que sejam supridas contradições/omissões referentes aos fundamentos utilizados para a denegação da segurança, notadamente quando, em sua visão, este colegiado não teria analisado a tese meritória relativa ao pedido de
desclassificação
do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais.

Pois bem. "
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o acórdão embargado, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de
animus necandi
. Precedentes.

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
não aponta a omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade.

O que se vê, na verdade, é que as arguições do presente aclaratório referem-se a
questões

já enfrentadas
e que
o embargante,
a pretexto de ver supridas supostas omissões
e contradições
,
lhe atribui

natureza

recursal amplamente devolutiva
, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Apenas a título de esclarecimento, o voto condutor explicitou, de maneira escorreita, as razões pelas quais entendeu que a dúvida relativa à presença ou não do
animus necandi
seria solucionada pelo Conselho de Sentença, sendo impossível a desclassificação em sede de recurso em sentido estrito, já que pairavam dúvidas acerca da presença do elemento subjetivo.

Nesse ínterim, verifica-se que o recorrente busca apenas a
rediscussão da matéria
e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Deste modo, os aclaratórios não comportam
nenhuma
acolhida.

Por fim, ficam
prequestionadas
as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.